Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747071-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O quarto réu agrava contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737146-59.2023.8.07.0001 - ids 175510229; 176683356 – EmD rejeitados) que, em demanda de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar, ao menos até a realização da audiência de conciliação, que todos os réus suspendam as cobranças descritas na inicial e emenda, seja por desconto em conta corrente, desconto em folha de pagamento ou boletos avulsos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado, bem como determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do autor para suspender cobranças no contracheque do autor imediatamente e que, no prazo de trinta dias, o demandante passe a depositar, em uma conta vinculada ao processo, a quantia de R$ 3.891,29. Alega, em suma, que os empréstimos descontados diretamente na conta corrente do agravado não podem adentrar à limitação estabelecida pela decisão recorrida, não devendo, assim, ser suspensos, pois o entendimento jurisprudencial é pela limitação somente dos descontos consignados na folha de pagamento, na forma do Tema STJ 1.085. Pretende a exclusão da multa, porque abusiva e incabível em demanda de repactuação de dívida e subsidiariamente sua redução. Acrescenta que quando da concessão de crédito consignado pelo ora agravante, foi observado e respeitado o limite de descontos na margem de 30% dos rendimentos do agravado, apurada e disponibilizada pela própria fonte pagadora. Aponta perigo de dano no descumprimento dos contratos firmados com o agravado, que desfrutou dos valores creditados, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da ampla defesa e razoabilidade. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Ainda que o Juízo a quo tenha reconhecido a planilha (id 175382473 – autos principais) apresentada pelo autor/agravado como proposta de plano de pagamento, a audiência, designação para 23/11/23 (id 175720415 – autos principais), é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O agravante não comprovou eventual pedido administrativo de cancelamento dos descontos junto às instituições financeiras. A imediata limitação dos descontos, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida proposto pelo próprio autor/agravado. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.739.640, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. Assim, o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na conta corrente do agravante, no presente momento e diante das circunstâncias reveladas na causa de pedir, estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ele escolhido, e, consequentemente, com os pedidos mediato e imediato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.751.673, Des. Álvaro Ciarlini, 2023). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR